Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CADEIA DOMINIAL DE UNIDADE HABITACIONAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA POSSE. OBRA NO INTERIOR DA UNIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o condomínio autor pretende que o réu comprove exercer os direitos de possuidor ou proprietário de unidade habitacional. Narra a inicial que o requerido teria ingressado no imóvel em tela sem comprovar, perante o condomínio, a aquisição da propriedade ou da posse sobre o bem, pois não estaria suficientemente delineada a cadeia dominial. Além disso, o autor destaca que a realização de obra sem a comprovação da propriedade sobre o bem geraria transtornos para o condomínio e para os condôminos. O Juízo da origem deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar a intimação do réu para que se abstenha de realizar qualquer obra ou reparo no apartamento, sob pena de multa diária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Autorizou, ainda, que o condomínio pratique atos para impedir a realização de eventuais obras (excluindo as comprovadamente necessárias e urgentes) até decisão final ou até que haja a comprovação administrativa da regularidade dos direitos do réu sobre o imóvel. Foi concedida liminar em tutela recursal suspendendo a decisão judicial.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se a ausência de tais requisitos, motivo pelo qual a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo condomínio autor merece reforma.

3. A teor do art. 1.348, II, do CC, compete ao síndico do condomínio edilício praticar atos necessários à defesa dos interesses comuns. Contudo, a investigação da cadeia dominial de determinada unidade para aferição da regularidade da posse ou propriedade não configura ato de interesse comum aos condôminos e implica violação ao princípio da legalidade e aos direitos afetos à intimidade, à vida privada e também à propriedade, todos com guarida constitucional no art. 5°, II, VI e XXII, e que informam todas as leis infraconstitucionais do ordenamento civil. Não bastasse, o próprio condomínio autor, ora agravado, acostou à inicial da ação originária, instrumento particular de cessão de direitos que demonstra a aquisição, pelo agravante, dos direitos possessórios sobre o imóvel, sendo certo que, conforme prevê o § 2o do art. 1.334 do CC, são equiparados aos proprietários os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas de condomínio edilício.

4. O móvel do condomínio agravado está descrito na inicial e o objetivo é obstar a realização de reforma na parte interna da unidade condominial que, contudo, revela-se regular. Com efeito, o agravante comunicou formalmente o condomínio, por meio de notificação extrajudicial, acerca da intenção de realizar a reforma na unidade, o que, a princípio, demonstra o cumprimento da exigência prevista na cláusula quarta da Convenção de Condomínio. Além disso, o recorrente juntou aos autos de origem comprovante do registro de responsabilidade técnica (RRT) do projeto, o qual indica, inclusive, que a obra abrange tão somente a parte interna da unidade (piso, paredes e pintura), sendo certo que não há notícia de oposição do condomínio quanto à regularidade do projeto apresentado. Portanto, não se vislumbra presente o perigo de dano alegado pelo recorrido na realização da reforma pretendida pelo agravante.

5. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, merece reforma a r. decisão agravada.

6. Recurso conhecido e provido.